Tribunal: STF
Processo: Rcl 59124
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. DISCUSSÃO NESTA VIA SOBRE A APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE. TERATOLOGIA: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

 1.	Trata-se de reclamação formalizada por José Antônio Rodrigues, em face de acórdão da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, no processo nº 0050499- 17.2021.8.06.0096, por meio do qual teriam sido contrariadas as decisões firmadas no RE nº 1.066.677-RG/MG, no RE nº 765.320-RG/MG e no RE nº 705.140/RS, Temas nº 551, nº 916 e nº 308, todos do ementário da Repercussão Geral, respectivamente.

 2.	A reclamante narra que, na origem, propôs ação de cobrança em face do Município de Ipueiras/CE, parte beneficiária, requerendo o pagamento de 13º (décimo terceiro) salário, férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), diante das sucessivas prorrogações contratuais, em evidente burla à finalidade emergencial do contrato temporário.

 3.	Relata que o Tribunal reclamado deu parcial provimento à apelação do beneficiário, reformando, em parte, a sentença de 1º grau, não obstante reconhecer a nulidade contratual.

 4.	Requer a procedência do pedido formulado na presente reclamação para suspender os efeitos e reformar a decisão reclamada. Pleiteia os benefícios da justiça gratuita. 

É o relatório.

Decido.

 5.	De início, defiro o pedido de justiça gratuita.

 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 8.	No caso em tela, alega-se a inobservância das decisões proferidas no RE nº 1.066.677-RG/MG, RE nº 765.320-RG/MG e RE nº 705.140/RS (Temas RG nº 551, nº 916 e nº 308, respectivamente).

 9.	Esta Corte, no julgamento dos mencionados paradigmas, decidiu que, reconhecida a nulidade de contrato temporário firmado com a Administração Pública, os contratados fazem jus aos salários referentes aos períodos trabalhados e aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Transcrevo as ementas desses julgados:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.
1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”
(RE nº 765.320-RG/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 15/09/2016, p. 23/09/2016; grifos nossos).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.
1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.
2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.
3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.
4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.
5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações’.”
(RE nº 1.066.677-RG/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/05/2020, p. 1º/07/2020; grifos nossos).

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 
1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 
2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 
3. Recurso extraordinário desprovido.”
(RE nº 705.140-RG/RS. Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 28/08/2014, p. 05/11/2014; grifos nossos).

 10.	Observo que a 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará deu provimento, em parte, à apelação do Município, por entender que a situação dos autos está em conformidade com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal, de acordo com a seguinte ementa (e-doc. 5, p. 190; grifos nossos):

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE DOS CONTRATOS, SEM EFEITOS JURÍDICOS, SALVO PERCEPÇÃO DE SALDOS DE SALÁRIO E VERBA FUNDIÁRIA. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 916 E 551 DO STF SIMULTANEAMENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO FGTS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA Nº 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃOCONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA AFASTAR AS CONDENAÇÕES DE DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS. 
1. O cerne da controvérsia reside em averiguar se o requerente/apelado tem direito ao percebimento de verbas como décimo terceiro salário, férias acrescidas do terço constitucional e FGTS, e se subsiste direito à verba fundiária referente ao período anterior a 13/11/2014, em razão da nulidade declarada dos contratos temporários firmados. 
2. Acerca da nulidade do contrato temporário, não houve demonstração da necessidade de atendimento de interesse público excepcional para as sucessivas contratações por tempo determinado, inclusive pelo fato de tratar-se do exercício de funções ordinárias e permanentes da Administração Municipal (Auxiliar de Serviços Gerais/Gari), o que, por si só, já nulifica a contratação. 
3. Quanto às verbas pleiteadas (décimo terceiro salário, férias remuneradas, com o adicional de 1/3 e FGTS), entendo que o requerente/apelado só faz jus à verba fundiária, em razão da impossibilidade de cumulação da aplicação dos Temas 905 e 551 do STF, tendo sido o posicionamento adotado no âmbito desta 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, o qual acompanho em respeito ao princípio da colegialidade das decisões e nos termos do art. 926, do CPC. 
4. Quanto ao prazo prescricional das prestações do FGTS do período laborado, na espécie, o período atinente ao nulo contrato temporário de trabalho iniciou em 02/01/2018, tendo a ação sido ajuizada em 24/05/2021, razão pela qual, nos termos do 709.212/DF, STF (tema 608), aplica-se a prescrição quinquenal ao caso. 
5. Os juros moratórios e a correção monetária incidentes em casos de condenações impostas à Fazenda Pública. Matéria que envolve direito de servidor público. Tese firmada pelo STJ (tema 905) sob a sistemática dos recursos repetitivos. Incidência à hipótese dos autos. 
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada para afastar as condenações de décimo terceiro e férias.”

 11.	Esta Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Esta não é a situação dos autos. 

 12.	Ademais, revela-se evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.

 13.	Nesse sentido, em relação a esta matéria, confiram-se os seguintes julgados em casos semelhantes:

“DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 551 E 916. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 
1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que, com base nos Temas 191, 551 e 916 da repercussão geral, manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que, declarando a nulidade do contrato temporário com a Administração Pública, reconheceu tão somente o direito ao recebimento do saldo de salário e dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Alegação de má aplicação da repercussão geral. 
2. Em casos como o dos autos, tendo em conta as balizas delineadas na decisão reclamada, esta Corte tem considerado que não há teratologia na aplicação dos Temas 551 e 916 repercussão geral. Precedentes: Rcl 56.750-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 56.927-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 
3. Agravo interno a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 56.800-AgR/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/05/2023, p. 08/05/2023; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. PRETENSÃO DE PERCEBER VERBAS TRABALHISTAS. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS TEMAS 551 E 916 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 56.750-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/02/2023, p. 16/02/2023; grifos nossos).

“CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA TESE FIRMADA NO RE 1.066.677-RG (TEMA 551). INOCORRÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO RE 765.320-RG (TEMA 916). INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, o acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento aos aludidos precedentes.
2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com os paradigmas de confronto apontados, e respeitando o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar os precedentes deste TRIBUNAL.
3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
4. Agravo Interno a que se nega provimento.”
(Rcl nº 56.927-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13/02/2023, p. 16/02/2023; grifos nossos).

 14.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 10 de dezembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator